Tribunal: STF
Processo: AP 1927
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULIANA DE FÁTIMA MACHADO DOS SANTOS, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).



    A Denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual Extraordinária realizada de 16/5/2023 a 22/5/2023 (eDoc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 43-44).



    Em 2/8/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JULIANA DE FÁTIMA MACHADO DOS SANTOS segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 49):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a ser paga em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.” 



    Em mesmo ato, deleguei ao Juízo da Execução Criminal da Comarca de residência da acusada a fiscalização do cumprimento do ANPP.



    No que concerne ao pagamento da prestação pecuniária, tendo em vista a revogação da Resolução CNJ nº 154, de 13/7/2012, que “define a política institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária”, pela Resolução CNJ nº 558, de 6/5/2024, que “estabelece diretrizes para a gestão e destinação de valores e bens oriundos de pena de multa, perda de bens e valores e prestações pecuniárias decorrentes de condenações criminais, colaboração premiada, acordos de leniência e acordos de cooperação internacional no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências”, o Juízo a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento do ANPP ora homologado deverá observar as regras estabelecidas por este último ao normativo. 



    Em 17/3/2025, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC comunicou a mudança de endereço da ré para o município de Sarandi/RS, certificando que em 28/2/2025, “compareceu ao cartório de execução penal a executada JULIANA DE FATIMA MACHADO DOS SANTOS a fim de informar seu endereço atualizado: Rua Arlindo Pilonetto, 483, casa, Loteamento Ipiranga - SARANDI/RS - Telefone: 49 9 9160-2022” (eDocs. 63 e 64). 



    Encaminhou, ainda, o pedido defensivo requerendo “a expedição de carta precatória para o Juízo de Sarandi/RS, visto que, a Requerente dirigiu-se até aquele juízo para dar continuidade no cumprimento do anpp, tendo aquele juízo requerido a Vossa Excelência a devida expedição de carta precatória com os dados dos presentes autos” (eDoc. 64, fl. 137).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que a ré apresentou, perante o juízo fiscalizador do Acordo de Não Persecução Penal, o novo endereço, localizado na Rua Arlindo Pilonetto, 483, casa, Loteamento Ipiranga, na cidade de Sarandi/RS (eDoc. 64).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização do cumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal homologado entre a Procuradoria-Geral da República e JULIANA DE FÁTIMA MACHADO DOS SANTOS (CPF nº 081.475.657-39) (eDoc. 49).



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC e ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sarandi/RS, com cópia desta Decisão, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação da ré.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente